Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-80.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008477-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 514.720.741-49 (AGRAVADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE BUSCA E APREENSÃO – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, § 3º, DO CPC – DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS DA CONSIGNAÇÃO, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA VERTENTE AÇÃO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS – SOBRESTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 313 , V , A C/C ART. 313, § 4º, AMBOS DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há conexão entre ações de busca e apreensão e consignação de pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3º).

Ação de consignação em pagamento proposta pelo devedor, distribuída antes da presente ação, em que foi concedida a tutela de urgência quanto ao depósito das parcelas vencidas e vincendas.

Havendo prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil,a suspensão do feito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO VOLKSWAGEN S. A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1001172-74.2021.8.11.0055, manejada em desfavor de JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES,
“reconheceu a conexão existente entre a presente demanda e o feito de código n ° 1000995.13-2021.8.11.0055”
e
“tendo em vista que o pedido consignatório e a liminar naquele feito foram deferidos, deverá a presente demanda ser suspensa até o deslinde final daquele feito, para que se possa deliberar acerca do pedido de busca e apreensão realizado pela parte autora.”
(Id. 53726095 - da origem).

Em suas razões, o recorrente requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da ação de busca, tendo em vista a presença de todos seus requisitos.

Afirma que a prova inequívoca está consubstanciada no inadimplemento contratual por parte do agravado, cuja mora não foi afastada com o ajuizamento da ação consignatória, e que naqueles autos houve recusa no recebimento do valor depositado, ante a sua insuficiência.

Argumenta que o perigo de dano e sua irreparabilidade, decorre do simples fato de que o reconhecimento da conexão não obsta o prosseguimento das demandas.

No mérito, requer o provimento do recurso para ratificar em definitivo a decisão liminar.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no Id. 89385955.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 92588958.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A recorrente requer a reforma da decisão proferida pelo Julgador
a quo
que, além de reconhecer a conexão entre a ação de consignação em pagamento e a presente busca e apreensão, determinou a suspensão desta.

Pugna para que seja determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão ao argumento de que estão presentes todos seus requisitos.

Todavia, a razão não lhe assiste.

Segundo o art. 55, caput, do novo CPC
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Dessa forma, diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, isto é, entre ações que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo, o que é o caso dos autos.

Cabe registrar que o § 3º do artigo 55 do mesmo Codex trouxe mais elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento conjunto, haja vista que o foco do legislador foi prestigiar a verdadeira essência valorativa da conexão, qual seja: impedir a prolação de decisões conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica.

No caso dos autos, as partes celebraram o Contrato de Crédito Bancário 1240976/14, no qual JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES firmou compromisso de pagar a importância em pecúnia, decorrente do financiamento do veículo VOLKSWAGEN TIPO: Carro MODELO: AMAROK CD EXTREME 4X4 3.0 CHASSI: WV1DA22H7LA006296 COR: BRANCO CRISTAL ANO: 2019 PLACA: RAN4600, RENAVAN: 01217921912 e, por conta de eventual inadimplemento, a agravante intentou a vertente ação de busca e apreensão.

Ocorre que, o agravado distribuiu a Ação de Consignação em Pagamento nº 1000995.13.2021.8.11.0055 antes da propositura da busca e apreensão, e o Julgador da causa proferiu decisão liminar concedendo ao devedor/agravado o depósito em Juízo dos valores decorrentes das 03 parcelas vencidas e das vincendas no valor acordado em R$5.073,05 (Id. 49250365 pg. 39/43 - da origem), sendo, portanto, indiscutível a relação de prejudicialidade entre as demandas.

Dessa feita, havendo autorização judicial para consignação das parcelas incontroversas resta afastado, em princípio, a mora e descaracterizado o inadimplemento do agravado.

Assim, agiu com a cautela devida o Juízo
a quo
, ao determinar a suspensão do feito até a resolução da consignação, para, somente assim, concluir se há ou não, mora a justificar a busca e apreensão do veículo transferido em garantia.

Logo, na espécie, não há dúvida de que há identidade de partes e de causa de pedir, configurando-se a conexão entre ambas as demandas, sendo de rigor a reunião para julgamento conjunto, à luz do artigo 55, § 3º, do CPC e, havendo prejudicialidade externa, a melhor solução para o caso reside em determinar a suspensão do feito originário, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)”

Neste sentido, segue os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, com destaques:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Há relação de prejudicialidade entre as ações de busca e apreensão e revisional relativas ao mesmo contrato de alienação fiduciária, o que justifica a suspensão da ação de busca e apreensão, na hipótese em que as obrigações contratuais, cujo inadimplemento ensejou a mora, estejam em discussão em demanda revisional anteriormente ajuizada.
Precedentes Agravo improvido.”
(STJ, AgRg no Ag 923.836/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 12/05/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS FUNGÍVEIS E CONSUMÍVEIS (COMERCIÁVEIS). Hipótese em que a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor - imprescindível à determinação da busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária em garantia (art. 3º, do Decreto-Lei 911/69)- está na dependência do julgamento da ação de consignação em pagamento.
Não há que se falar, na espécie, em extinção do processo da ação de busca e apreensão, mas na suspensão deste.
-
Aplica-se o direito à espécie para manter, por fundamento diverso, a extinção do processo da ação de busca e apreensão, tendo em vista que, em se tratando de bens fungíveis e consumíveis (comerciáveis), é inadmissível a alienação fiduciária e tampouco a ação de busca e apreensão e de depósito a que se refere o Decreto-Lei nº 911/69.”
(REsp 346.240/SC. Órgão Julgador: 3ª Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Publicação no DJU: 04/11/2002, p. 198).

Portanto, estando o fiduciante, ora agravado, albergado por decisão proferida nos autos da ação de consignação de pagamento, descabe a análise da liminar e eventual concessão de busca e apreensão ao banco fiduciário.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021